Tribunal: TJSP
Processo: 2017719-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA INFIRMADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO QUE DEVE SUBSISTIR. AGRAVO IMPROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas processuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA INFIRMADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO QUE DEVE SUBSISTIR. AGRAVO IMPROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Todavia, no caso, não foi seguramente demonstrada a impossibilidade alegada, razão pela qual atípica a prevalência da presunção de necessidade para o fim colimado.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000132083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2017719-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que é agravante MAIRA TRIGO FERNANDES SILVA, é
agravado WASHINGTON ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Agravo de Instrumento no 2017719-63.2020.8.26.0000
Voto no 30.402
Agravo de Instrumento no 2017719-63.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca :
Mogi das Cruzes 1a Vara Cível
Juiz(a) :
Ana Claudia De Moura Oliveira Querido
Agravante:
MAIRA TRIGO FERNANDES SILVA (autora)
Agravado:
WASHINGTON ALVES DA SILVA (réu)
Voto no 30.402
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA
INFIRMADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO QUE DEVE
SUBSISTIR. AGRAVO IMPROVIDO. Nos termos
da legislação de regência sobre a matéria, o
benefício da gratuidade da justiça não é concedido
apenas aos miseráveis, mas também àqueles que
estejam em situação econômica que não lhes
permitam
pagar
despesas
processuais
sem
prejuízo do sustento próprio ou da família. Todavia,
no caso, não foi seguramente demonstrada a
impossibilidade alegada, razão pela qual atípica a
prevalência da presunção de necessidade para o
fim colimado.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por MAIRA TRIGO FERNANDES SILVA contra decisão de fls.
36, proferida nos autos da ação de cobrança proposta em face de
WASHINGTON ALVES DA SILVA, que indeferiu a gratuidade da justiça.
Sustenta a agravante, em resumo, que
demonstrou não só os seus ganhos, mas o seu custo de vida, e de sua
família. Analisar o pedido de justiça gratuita somente com base no saldo
da autora, no final do mês, que está presente o 13 o salário, é um erro e
deve ser reparado, devendo o juiz atentar-se para seu verdadeiro
rendimento, comprovando, assim, que quase não suporta para sustentar
sua família. Resta evidenciado não poder ser negado os benefício da
gratuidade da justiça a si, pois, segundo depreende-se dos autos, há

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Agravo de Instrumento no 2017719-63.2020.8.26.0000
Voto no 30.402
neles elementos que comprovam não ter condições de arcar com o
pagamento das custas processuais. A Magistrada “a quo” ignorou também
seus os extratos bancários e indeferiu seu direito de acesso à Justiça. As
fls. 21/23, apresentou seu extrato bancário, que, embora com grande
movimentação, percebe-se que a quantia disponível é quase insuficiente
para manter os estudos de seu filho, além das despesas que tem com a
sua casa. Logo, a monta restante é menor de R$400,00, quantia esta
utilizada para manter sua família, o que não é o suficiente para arcar com
as despesas da escola de seu filho, como materiais, uniforme, alimentação
e outras despesas com a casa e consigo mesmo. Os extratos dos meses
de novembro e dezembro não podem ser considerados, pois estão
incluídos seu 13o salário e também de seu marido. Pugnou pela concessão
do efeito suspensivo.
Não foi concedido o pleiteado efeito
suspensivo (fls. 08/10).
É o relatório.
A agravante requereu a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça sustentando não possuir condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e da
família.
Certo é que a gratuidade da justiça não
é dirigida apenas às pessoas miseráveis, que não possuem condições de
arcar com as despesas judiciais sem o prejuízo da própria subsistência.
Segundo iterativa jurisprudência, alcança também aquelas que se
encontrem atravessando momentos de adversidades. Não é uma isenção
absoluta das custas e dos honorários advocatícios. A parte beneficiária
ficará obrigada ao pagamento das referidas verbas se verificado que seu
estado de necessidade deixou de existir, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o
do CPC, que dispõem:

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Agravo de Instrumento no 2017719-63.2020.8.26.0000
Voto no 30.402
"§ 2o A concessão da gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários decorrentes de sua
sucumbência.
§ 3o - Vencido o beneficiário, as obrigações de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se,
nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão
da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário."
No dizer de TERESA ARRUDA ALVIM
WAMBIER e outros autores ("Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil, Artigo por Artigo", Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pág.
184, comentário ao art. 99). A situação de carência pode surgir a qualquer
momento, constituindo-se a benesse como meio de garantia ao acesso
pleno à jurisdição. Segundo iterativa jurisprudência, alcança também
aquelas que se encontrem atravessando momentos de adversidades.
Entretanto, ao que se dessume dos
autos, a agravante possui condições de recolher as custas do processo,
pois a documentação juntada não demonstra estado de pobreza. O
recolhimento não obstará o amplo acesso à jurisdição previsto na
Constituição Federal.
A agravante alega que nos meses de
novembro e dezembro houve o recebimento do 13o salário e, por isso,
deve ser realizada uma análise ampla de suas finanças.
Todavia, foi a cognição enunciada com
lastro nos documentos apresentados que permitiu a convicção pela sua
não concessão. É certo que o salário da agravante não pode ser
considerado vultoso. Todavia, os gastos realizados em cartão de crédito
evidenciam que a família não está passando por dificuldade. Não há

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Agravo de Instrumento no 2017719-63.2020.8.26.0000
Voto no 30.402
demonstração de dívidas ou empréstimos.
As custas e despesas processuais não
devem ser pagas apenas por aqueles que auferem altos rendimentos, mas
por todos aqueles que possuem condições financeiras e não demonstram
que atravessam período de adversidade.
Conforme consignado, os documentos
trazidos não evidenciam a situação de adversidade. Desse modo, não se
vislumbra prevalência da presunção de necessidade para o fim colimado,
pois não demonstrou a falta de condições da agravante de arcar com as
despesas processuais, motivo pelo qual resta mantido o indeferimento do
pedido de Assistência Judiciária Gratuita.
Posto
isso,
por meu voto, nego
provimento ao agravo de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator